Tribunal: TJDFT
Processo: 0749596-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749596-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707228-59.2023.8.07.0017 AGRAVANTE: AUREDYSON ARAUJO AMORIM, ANDREA FERREIRA COSTA AMORIM AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA, AUGUSTO JULIO SOARES MADUREIRA, NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A DESPACHO Defiro a petição ID 55080678. Aguarde-se por 10 (dez) dias. Após, intime-se o agravante para indicar endereço atualizado, a fim de viabilizar a intimação da parte agravada. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora